Tribunal: TJSP
Processo: 0008737-10.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo. Indeferimento de pedido de remição de penas pela realização do ENEM PPL/2024. Insurgência defensiva. Sentenciado beneficiado com a remição de 133 dias de pena, por ter concluído o ensino médio, com os resultados obtidos no ENCCEJA de 2019. Impossibilidade, sob pena de deferimento de dupla remição, com base na mesma situação fática. Precedentes. Agravo improvido.